Tribunal: TJBA
Processo: 8033095-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033095-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PABLO PLINIO PAIXAO RODRIGUES e outros

Advogado(s): JONATAS SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTS. 171, §2º-A, E 288 DO CÓDIGO PENAL.
I
NDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Do caso em exame.

1.
In casu
, impõe-se a análise da legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Pablo Plinio Paixão Rodrigues, em 03 de junho de 2025, nos autos da Ação Penal nº 8008028-80.2025.8.05.0274, pela suposta prática dos crimes de estelionato (art. 171, §2º-A do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP). Depreende-se da análise acurada dos autos que o paciente teve sua inclusão na denúncia por meio de aditamento oferecido pelo Ministério Público, sendo identificado como "Plínio", um dos líderes do empreendimento criminoso, conforme narrativa inicial da exordial acusatória.

II. Da questão discutida.

2.
Alega o impetrante, em síntese, que: a) não há descrição específica da conduta do paciente; b) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; c) não existe representação criminal válida para o crime de estelionato; d) inexiste contemporaneidade entre os fatos (março/2025) e a decretação da prisão (junho/2025); e) trata-se de mero desacordo comercial e não de matéria criminal.

III. Das razões de decidir.

3.

O
Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão
expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4.
No aditamento da denúncia, o Ministério Público apontou elementos suficientes para identificar o paciente como sendo o "Plínio" mencionado na denúncia original, destacando: cinco ocorrências policiais contra ele com
modus operandi
idêntico ao descrito; mesmo endereço de atuação (Av. Juracy Magalhães, nº 3340, Boa Vista); menção em quadro apreendido na empresa como "Plínio P."; e histórico de medida de busca e apreensão pela mesma prática delitiva.

5.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no relatório de investigação, a existência de múltiplos registros de ocorrência com vítimas relatando práticas fraudulentas, o padrão sistemático de atuação criminosa voltada para aplicar golpes mediante falsas promessas de financiamento e a identificação clara do acusado como integrante da organização.

6.
Quanto ao
periculum libertatis,
ratifico,
a priori
, o argumento do magistrado.
O Juízo a quo destacou a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, caracterizadas pelo esquema fraudulento estruturado empresarialmente, com sofisticação organizacional, divisão hierárquica de funções, habitualidade criminosa (cerca de vinte casos registrados) e multiplicidade de vítimas, causando prejuízos econômicos significativos. Inobstante as alegações apresentadas pelo impetrante, a decisão não se fundamentou na gravidade abstrata dos delitos, mas sim em circunstâncias concretas que demonstram a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar a necessidade da segregação cautelar. Precedentes STJ.

7.

Quanto à garantia da aplicação da lei penal, acertadamente o magistrado fundamentou a necessidade da custódia cautelar no fato de o paciente encontrar-se em local incerto e não sabido, configurando risco de fuga e frustração da aplicação da lei penal. A despeito das alegações defensivas, o fato de o paciente ter sido incluído na denúncia posteriormente não afasta a necessidade da segregação cautelar, uma vez que sua identificação completa ocorreu após diligências policiais, permanecendo em local desconhecido mesmo após a decretação da prisão.

8.

No que diz respeito à alegada ausência de representação criminal válida, impende ressaltar que, conforme sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, a representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, podendo ser tácita ou implícita quando evidenciada a vontade de ver apurado o fato criminoso.

9.

Sobre a alegada falta de contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da prisão preventiva, por sua vez, tal argumento também não merece acolhida. Evidente que a contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data do crime, mas aos motivos que justificam a sua decretação. Na hipótese dos autos, a despeito dos fatos terem ocorrido em março de 2025, a inclusão do paciente na denúncia ocorreu em momento posterior, após a identificação completa de sua participação no esquema criminoso. Considerando que a prisão foi decretada logo após sua identificação e inclusão na denúncia, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

10.
Assim, os fatos narrados nos autos demonstram recomendável, ao menos neste momento preliminar, a manutenção do cárcere.

11.
Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

12. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação.

IV. Dispositivo.

13. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8033095-93.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
JONATAS SILVA DE OLIVEIRA
e

como paciente
PABLO PLINIO PAIXAO RODRIGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DENEGAR

A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça